Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MODUS OPERANDI DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido de fato algum resultado material. Ou seja, não é necessário que seja cumprida a ameaça para que o crime se concretize. Assim, a promessa além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério.
2. Para configuração do crime continuado há de se observar, pelo menos, a existência simultânea de três requisitos básicos, quais sejam: a pluralidade de condutas, a pluralidade de crimes da mesma espécie e as condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, a teor do art. 71, caput, do CP.
3. In casu, embora o apelante tenha cometido dois crimes de ameaça em curto espaço de tempo, o modo de execução de cada uma das ameaças impede o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo que a primeira foi realizada pessoalmente e a segunda via ligação telefônica, o que impede a configuração do crime continuado.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.